Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-08.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CISÃO PARCIAL. ITAU UNIBANCO S.A. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA À EXIBIÇÃO POSTULADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Ata da Assembleia Geral Extraordinária é documento hábil a comprovar a cisão e descreve expressamente a sucessão de parcela dos direitos e obrigações da pessoa jurídica cindida para o ora apelante. Dessa forma, o apelante possui legitimidade passiva na presente lide.
2. A circunstância de o requerimento de exibição de documentos não ter sido atendido administrativamente em prazo mais que razoável (três meses), evidencia a existência de pretensão resistida, revelando o interesse de agir sob os aspectos da necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
3. Para a propositura da ação de exibição de documento, necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição e sua recusa em prazo razoável, bem como o pagamento do custo do serviço. Precedentes.
3.1. No caso sob análise, revelam-se presentes os requisitos específicos para exibição de documentos (art. 397 do CPC). A instituição financeira, instada a fornecer os documentos na via administrativa, quedou-se inerte.
4. As astreintes têm por finalidade promover a efetividade das decisões judiciais, evitando que o cumprimento das obrigações impostas seja postergado indeterminadamente.
4.1. Na hipótese, a multa fixada se afigura suficiente e compatível com a obrigação de fazer.
5. Demonstrada a resistência do réu à exibição dos documentos solicitados, legítima sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, tendo em vista os princípios da causalidade e da sucumbência.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para reconhecer a legitimidade passiva do Itaú Unibanco Holding S.A., substituindo o Itaú Unibanco S.A.